Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718096-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZAIR OLIVEIRA DE AQUINO AGRAVADO: GLEYSSON FERNANDES DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALZAIR OLIVEIRA DE AQUINO contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no. 0034815-97.2013.8.07.0001, movido por GLEYSSON FERNANDES DE MATOS, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros (ID 125613826, origem). Nas razões (ID 35970874), alega ter o bloqueio recaído sobre numerário encontrado em sua conta bancária, que se trata de verba salarial. Defende a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos, ainda que depositada em conta corrente. Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela, a fim de desconstituir o bloqueio e penhora dos valores constritos. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros constritos em conta corrente, no importe de R$ 28.000.00. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em juízo perfunctório, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado. Malgrado o agravante alegue tratar-se de verba salarial, apenas colacionou extrato bancário no qual depreende-se cuidar-se de crédito (PIX) no valor de R$ 28.000,00 pelo Hospital Neuropsiquiátrico de Brasília (ID 12537911, origem). No entanto, não demonstrou a razão da transferência, pois não juntou contracheque ou recibo de pagamento por eventual serviço prestado. Por fim, ausente o risco de dano, porquanto o julgador a quo apenas determinou a transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao juízo, não tendo sido deferido o levantamento do numerário pelo exequente até o momento. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão da medida vindicada, INDEFIRO o pleito liminar. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator